Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-15.2024.8.11.0052
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000536-15.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 536.261.681-15 (APELADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000536-15.2024.8.11.0052

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da indenização securitária, quitação de contrato de crédito vinculado e indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00, sob o fundamento de abusividade da negativa de cobertura em seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente é legítima diante da alegada omissão dolosa da segurada; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser reduzido; (iii) determinar o índice aplicável aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige prova robusta da má-fé do segurado, não sendo suficiente a mera suspeita ou investigação clínica sem diagnóstico conclusivo.

A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora atrai a incidência da Súmula 609 do STJ, presumindo-se a boa-fé do segurado.

A prova pericial não comprova que a segurada tinha ciência inequívoca da doença grave antes da contratação, afastando a alegação de omissão dolosa.

A negativa indevida de cobertura, somada à cobrança posterior da dívida, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução quando superior ao padrão adotado em casos análogos.

A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis, conforme entendimento do STJ (Tema 1368), vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não comprovada a má-fé do segurado nem exigidos exames médicos prévios. 2. A investigação clínica sem diagnóstico conclusivo não caracteriza ciência inequívoca da doença para fins de exclusão da cobertura. 3. A recusa indevida de indenização securitária configura dano moral quando agrava situação de vulnerabilidade do beneficiário. 4. O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização das dívidas civis, afastando a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 765, 766 e 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, Tema 1368; TJMT, Apelação no 1036701-22.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 11.03.2026; TJMT, Apelação no 1011609-73.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000536-15.2024.8.11.0052

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSÉ CARLOS DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária, à quitação do contrato de crédito vinculado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a existência de doença preexistente à contratação do seguro prestamista, de conhecimento da segurada e deliberadamente omitida no momento da adesão, o que configuraria violação ao dever de boa-fé objetiva e ensejaria a perda do direito à indenização securitária.

Afirma que os documentos médicos e o próprio laudo pericial indicariam início da investigação da doença antes da contratação, aliado ao curto lapso temporal entre a adesão (junho/2023) e o óbito (agosto/2023), evidenciando a preexistência da moléstia.

Defende a inexistência de dano moral, ao argumento de que se trata de mero inadimplemento contratual desprovido de repercussão extrapatrimonial relevante, sustentando, subsidiariamente, a ocorrência de excesso no
quantum
indenizatório fixado, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega a necessidade de adequação dos critérios de correção monetária e juros, com aplicação da Lei no 14.905/2024 e da taxa SELIC (Tema 1368 do STJ), inclusive de forma retroativa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução dos danos morais e a adequação dos consectários legais.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento recursal e pela manutenção de édito sentencial.

Houve o recolhimento das custas processuais, conforme comprovante id.

357013899.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura securitária em contrato de seguro prestamista, condenando a seguradora ao pagamento da indenização e ao pagamento de danos morais.

A insurgência recursal gravita, essencialmente, em torno da alegação de existência de doença preexistente não informada pela segurada, bem como na pretensão de afastamento ou redução da indenização por danos morais e modificação dos consectários legais.

Pois bem.

A controvérsia posta em julgamento não destoa daquelas reiteradamente enfrentadas por esta Corte, nas quais se discute a validade da negativa de cobertura securitária fundada na alegação de doença preexistente.

Como cediço, o contrato de seguro é regido pelo princípio da boa-fé objetiva, impondo às partes deveres anexos de lealdade e veracidade, conforme dispõe o artigo 765 do CC.

De outro lado, o artigo 766 do mesmo diploma estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias relevantes, desde que tal conduta seja dolosa.

Todavia, a aplicação desse dispositivo não se dá de forma automática, exigindo prova robusta da má-fé do segurado, a qual não se presume.

Nesse sentido, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 609, segundo a qual:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial consolidada aponta que a cláusula de exclusão de cobertura por doença preexistente somente se revela válida quando demonstrado que o segurado detinha ciência inequívoca da moléstia e, de forma deliberada, a omitiu no momento da contratação, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera presença de sintomas ou a realização de investigação clínica, conforme se extrai do julgado paradigma:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - OMISSÃO DE CIRURGIA E DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO - AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INAPLICÁVEL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os herdeiros da segurada possuem legitimidade ativa para pleitear o pagamento da indenização securitária quando ausente indicação específica de beneficiários na apólice.

A cláusula de exclusão da cobertura por doença preexistente somente se aplica quando comprovado que a segurada tinha ciência da moléstia e, dolosamente, a omitiu no momento da contratação.

Inexistindo comprovação do dolo nem realização de exame médico prévio à adesão, presume-se a boa-fé da contratante, sendo devida a indenização securitária.

Recurso não provido. Sentença mantida.

(N.U 1036701-22.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 16/03/2026)”

No caso concreto, embora a apelante sustente que a segurada já se encontrava em investigação médica antes da contratação, a prova pericial produzida nos autos foi categórica ao afirmar que não é possível concluir que ela tinha conhecimento prévio da doença grave que ocasionou o óbito.

Tal circunstância é determinante.

Isso porque a investigação clínica, desacompanhada de diagnóstico conclusivo, não se confunde com ciência inequívoca da doença, não sendo apta a caracterizar a má-fé exigida pelo artigo 766 do CC.

Ademais, como bem pontuado na sentença, a seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios, assumindo, assim, o risco inerente à contratação, circunstância que reforça a incidência da Súmula 609 do STJ.

À proposito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A – REJEIÇÃO – MÉRITO – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA MÁ-FÉ DA SEGURADA – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REPARAÇÃO CIVIL – QUANTUM - RAZOABILIDADE A PROPROCIONALIDADE – MANUTENÇÃO - APURAÇÃO DO CAPITAL INDIVIDUAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELAS REQUERIDAS – LEI 14.905/2024 –INCIDÊNCIA A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos (Súmula 609 do STJ).

2. Em que pese insistir na alegação de má-fé da segurada/falecida, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, tampouco exigiu declaração simples de saúde, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente a seguradora e a instituição financeira ao pagamento da indenização securitária.

3. A demora na análise do pedido administrativo e a recusa do pagamento da indenização pela seguradora injustificada causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito a afetar a dignidade da pessoa humana configurando o dano moral indenizável.

4. Se o quantum indenizatório a título de danos morais atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para sua redução.

5. Tratando- se de seguro de vida em grupo firmado em benefício de todos os funcionários da empresa estipulante, o quantum indenizatório individual deve ser calculado dividindo-se o valor global pelo número de funcionários, motivo pelo qual havendo a indicação expressa do número de funcionários cobertos na apólice, desnecessária a juntada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

6. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora apelante ao pagamento da indenização securitária e a indenização por danos morais não há que se falar em sucumbência mínima, pois a condenação em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima.

7. Há que ser aplicada a Lei no 14.905/2024 a partir de sua vigência no cálculo do valor devido, a qual alterou os artigos 389 e 406, ambos do Código Civil.

8. Recurso desprovido.

(N.U 1011609-73.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)”

Nesse contexto, não tendo a apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura.

Cumpre destacar, ainda, que a ausência de exigência de exame médico prévio, aliada à inexistência de prova inequívoca de má-fé da segurada, inviabiliza o acolhimento da tese de doença preexistente como causa excludente da obrigação securitária.

Portanto, a manutenção da condenação ao pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.

No tocante aos danos morais, embora a apelante sustente sua inexistência, verifica-se que a hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Isso porque a negativa indevida de cobertura, aliada à cobrança judicial da dívida em momento posterior ao falecimento da segurada, agravou a situação do autor, expondo-o a constrangimento e insegurança em período de evidente fragilidade emocional.

Tal circunstância caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

Contudo, no que se refere ao valor arbitrado, entendo que assiste parcial razão à apelante.

Embora configurado o dano moral, o montante fixado na origem (R$ 20.000,00) se mostra superior ao patamar usualmente adotado em casos semelhantes desta Câmara, devendo ser ajustado para melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, reputo adequado reduzir a indenização para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, valor que se revela suficiente para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento indevido.

Por fim, quanto aos consectários legais, merece acolhimento a pretensão recursal.

Isso porque o STJ, ao julgar o Tema 1368, firmou entendimento no sentido de que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros moratórios nas dívidas civis, por ser aquela utilizada para a mora dos tributos federais, conforme interpretação do artigo 406 do CC.

Ademais, por englobar juros e correção monetária, a aplicação da SELIC afasta a incidência cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização da condenação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais) e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026